Tribunal: TJSP
Processo: 1502436-75.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse ilegal de munição. Absolvição por falta de provas. Esgotada a instrução, e não havendo provas seguras da imputada autoria, faz-se de melhor cautela subscrever a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de elementos mais nítidos para a resposta adversa.